Tribunal: STF
Processo: RE 1473223
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 195, § 5º; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na linha de entendimento perfilhado pela TRU da 4ª Região, a partir do momento em que foi instituído o fator previdenciário, deve-se fazer uma interpretação teleológica da legislação, para que o incremento corresponda àquilo que o segurado efetivamente deixou de receber em razão da aplicação do teto imposto ao salário-de-benefício. Dessa forma, para a obtenção do coeficiente de incremento, deve-se considerar o salário de benefício, com todas as suas variáveis, e não a simples média de salários que, nos moldes atuais, trata-se de apenas uma parte do cálculo do salário de benefício (e não da sua integralidade). O critério a ser observado quanto ao incremento, portanto, é o que integra, para os benefícios concedidos após a Lei 9.876/99, a variável do fator previdenciário no seu cálculo. Confira-se (grifei):



    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. LIMITE MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA APÓS A LEI 9.876/99. INCLUSÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DO INCREMENTO. Na revisão disposta no art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, no primeiro reajuste do benefício previdenciário, caso se verifique a limitação do salário de benefício ao teto vigente, haverá a aplicação do índice de reajuste ao teto (IRT), inclusive com a incidência do fator previdenciário para as competências posteriores à entrada em vigor da Lei 9.876/99. (5016408-09.2013.404.7200, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ, juntado aos autos em 17/04/2017)



    "AGRAVO EM INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ÍNDICE DE RECOMPOSIÇÃO TETO. ART. 21, §3º, DA LEI Nº 8.880/94. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. FORMA DE APURAÇÃO DO COEFICIENTE TETO. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA MÉDIA PURA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO SEM A INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA TRU. AGRAVO DESPROVIDO" (TRU da 4ª Região, n° 5008660- 77.2014.4.04.7009, Rel. Juiz Federal Jo sé Francisco Andreotti Spizzirri, juntado aos autos em 29/06/2018).



    AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. RETROAÇÃO DA DIB PARA DATA MAIS VANTAJOSA. ÍNDICE REAJUSTE TETO. NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DE NÚMEROS 20/1998 E 41/2003. ENTENDIMENTO DESTA TRU. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este colegiado já decidiu que: (1) a apuração do "índice reajuste teto" ou "coeficiente teto" de que tratam os arts. 26 da Lei n.º 8.870/1994 e 21, § 3º, da Lei n.º 8.880/1994 deve levar em conta o fator previdenciário; e (2) nas revisões fundadas no ajustamento do benefício aos limites máximos dispostos pelas Emendas Constitucionais de números 20/1998 e 41/2003 (RE n.º 564.354), deve ser levado em consideração se o salário-benefício restou afetado pelo teto, incluindo-se o fator previdenciário. 2. A mera citação de ementas de julgados não basta para comprovar a divergência jurisprudencial em que se basearia o recurso, sendo necessário o confronto analítico entre as decisões supostamente divergentes, demonstrando-se o dissídio alegado. 3. A inexistência de similitude fático-jurídica entre o paradigma apontado e o acórdão recorrido leva ao não conhecimento do incidente regional. 4. Agravo a que se nega provimento. ( 5029005- 73.2014.4.04.7200, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator DANIEL MACHADO DA ROCHA, juntado aos autos em 09/06/2017)



    Merece, portanto, ser improvido o recurso do INSS.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente